Tribunal: TCU
Processo: 007.139/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, POR MEIO DO ACÓRDÃO 367/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.632/2024-4

Inteiro teor:
Acórdão 164/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento de determinação proferida no Acórdão 367/2024-TCU-Plenário , com o seguinte teor: d) determinar ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe a este Tribunal informações sobre as providências administrativas adotadas em relação aos indícios de irregularidades e superfaturamento apontados no Relatório de Apuração #1446544, da Controladoria-Geral da União (CGU), referentes à contratação e condução do Termo de Fomento 918664/2021, firmado com o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura, Esporte e Educação (Idecace), incluindo, se for o caso, a instauração da competente tomada de contas especial, nos termos do art. 4o da IN-TCU 71/2012, alterada pela IN-TCU 85/2020. Considerando que a deliberação originária é matéria do TC Processo 000.632/2024-4 , o qual trata de contratação de organização da sociedade civil (OSC) para promoção de avaliação e monitoramento da formação social e esportiva de crianças e adolescentes, na faixa etária dos seis aos dezessete anos, a fim de integrar o desenvolvimento acadêmico e esportivo, bem como a qualificação de profissionais da educação básica, contribuindo para a produção de conhecimento científico mediante transferência de recursos financeiros, conforme detalhado no plano de trabalho; considerando que, inicialmente, em atendimento à deliberação em tela, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) enviou documentos que não abordaram suficientemente os aspectos financeiros, nem os valores relacionados a despesas não comprovadas, serviços não executados e itens adquiridos e não entregues; considerando que, em vista disso, foi realizada diligência com o objetivo de sanar a falta de informações; considerando que, na resposta à diligência citada (peça 18), o MDHC forneceu as informações necessárias sobre as providências administrativas adotadas em relação às irregularidades apontadas no Relatório de Apuração 1446544 da CGU, bem como confirmou a instauração de um processo de TCE, atualmente, em andamento; considerando que, à luz do exposto, a unidade instrutiva propôs considerar que o item "d" do Acórdão 367/2024-TCU-Plenário foi plenamente atendido; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 243 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas pelo item "d" do Acórdão 367/2024-TCU-Plenário ; b) determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC 000.632/2024), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 007.139/2024-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria-Executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.2. Unidade: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.